Tribunal: TJPA
Processo: 0803056-80.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803056-80.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

Acórdão nº

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0824654-31.2017.8.14.0301.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM E 8ª VARA CÍVEL DE BELÉM. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM FEITO JÁ SENTENCIADO. AUSENTE OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, §1º DO CPC/15.
INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO.
AFASTADO O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INCIDENTE ACOLHIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado nos autos da Ação de Execução, Processo nº 0824654-31.2017.8.14.0301, proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR MONDRIAN, inicialmente distribuída perante o juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que determinou a remessa dos autos ao juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial, por conexão ao processo nº 0015451-54.2012.8.14.0301, já sentenciado, para julgar o feito.

Em suas Razões (ID nº 1.666.498), o Juízo da 11ª Vara Cível de Belém afirma não haver a reunião das demandas, conforme art. 55, § 1º do CPC.
[1]

Recebido o conflito, foi determinada a intimação do Juízo Suscitado, o qual não apresentou manifestação conforme certidão de Id. 1.751.559

É o relatório.

[1]

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.(grifei)

VOTO

V O T O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE BELÉM em face do JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE BELÉM nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR MONDRIAN
.

O cerne da questão consiste em saber se a conexão entre a ação de execução ajuizada posteriormente à ação de obrigação de fazer, gera a reunião obrigatória dos feitos perante o mesmo juízo.

Com efeito, o § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil, prevê que não haverá reunião de processos de ações conexas se um deles já tiver sido sentenciado.

Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

No caso em análise, verifica-se que a decisão com o declínio da competência foi proferida em 06/10/2017, sendo os autos recebidos pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém em 13/10/2017.

Nesse passo, o disposto no §1º do art. 55 do CPC é aplicável ao caso, pois o processo nº 0015451-54.2012.8.14.0301 (Ação de Obrigação de Fazer) foi sentenciado em 01/12/2016, quase um ano antes de ser proferida a decisão que declinou a competência, confirmando-se, assim, a desnecessidade de reunião dos feitos.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciona-se o enunciado da Sumula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça:

Sumula nº 235 do STJ: a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado.

Neste sentido tem decidido a corte de justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA RESIDUAL E 4ª VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA RESIDUAL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. SUPOSTA CONEXÃO COM FEITO DISTRIBUIDO À 3ª VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA RESIDUAL. PROCESSO ANTERIORMENTE SETENCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 235 DO STJ. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (TJRR – CC 0000.16.000703-5, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Cível, Julg.: 25/08/2016, Public.: 30/08/2016, p. 20)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REPUTADA CONEXA JÁ FOI JULGADA – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SÚMULA 235, STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme o teor da Sumula nº 235, do STJ: “ a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 2. Sem que exista conexão ou continência, causas capazes de ensejar a modificação da competência, não se fala mais em prevenção, pois não há o risco de decisões conflitantes. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJRR – CC 0000.15.001867-9, Rel. Juiz (a) Conv. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Única, julg.: 17/12/2015, Dje 15/02/2016, p. 24)

Assim, deve ser declarada a competência do juízo da 8ª Vara Cível de Belém, local onde a ação de execução foi inicialmente distribuída.

Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência, dando-lhe
PROCEDÊNCIA
, a fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Belém para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

Desa.

MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2020